Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-55.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-55.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL Advogado(s): LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: ROSANE TEIXEIRA GAMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Teixeira de Freitas Ltda – SICOOB Extremo Sul contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante alegou nulidade processual por ausência de intimação prévia acerca da decisão que anulou citação da executada e a sentença monitória, e sustentou inexistência de prescrição por não ter havido inércia de sua parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do autor sobre a decisão que anulou a citação e a sentença configura nulidade processual; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão executiva pode ser reconhecida de ofício quando constatado o decurso do prazo legal sem citação válida do devedor, conforme art. 487, II, do CPC. 4. Aplica-se à pretensão de cobrança fundada em contrato de empréstimo bancário o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. A citação postal de pessoa física é inválida quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide, segundo jurisprudência consolidada do STJ. 6. A interrupção da prescrição exige que o autor tome as providências necessárias para a efetivação da citação no prazo de 10 dias, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu no caso. 7. Não se configura morosidade atribuível ao Judiciário, quando a demora decorre da ausência de indicação, pelo exequente, dos dados atualizados para viabilizar o ato citatório, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. 8. A ausência de citação válida dentro do prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição direta, restando prejudicada a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Prescrição da pretensão declarada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à execução de título extrajudicial baseado em contrato de empréstimo, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. 2. A citação postal de pessoa física é inválida quando assinada por terceiro estranho à lide. 3. A prescrição não se interrompe quando o autor não adota as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal. 4. A demora na citação, decorrente da ausência de indicação dos dados atualizados fornecidos pelo credor, não é atribuível ao Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º; art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2544921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, j. 16.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível 02531038520078260100, Rel. Achile Alesina, j. 28.11.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0197125-77.2013.8.06.0001, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 05.06.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DECLARAR, de ofício, a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC, e JULGAR PREJUDICADO o recurso. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça